Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BARBEARIA INOVA LTDA - ME, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela de urgência na ação declaratória de nulidade de contrato de franquia cumulada com reparação civil, ajuizada por LIV E TOM EIRELI. Na origem, foi proferida sentença que homologou o acordo entabulado entre as partes e extinguiu o processo com fundamento no disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. O decisum transitou em julgado em 22/09/2020 (IDs 20159538 - Pág. 2). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que, em 25/08/2020, foi proferida sentença que extinguiu o processo com fundamento no disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, em face da transação. Em 22/09/2020 foi certificado o trânsito em julgado, com remessa dos autos ao arquivo no dia seguinte. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste agravo, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 7 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46